Tribunal: TJSP
Processo: 2220901-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que determinou a suspensão da ação com relação à pessoa jurídica executada pelo prazo de dois anos, contados da data da concessão da recuperação judicial, mantendo o prosseguimento da execução em face do executado Cássio, em razão da não anuência da exequente de nenhuma garantia prestada, nem com a suspensão/extinção das

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que determinou a suspensão da ação com relação à pessoa jurídica executada pelo prazo de dois anos, contados da data da concessão da recuperação judicial, mantendo o prosseguimento da execução em face do executado Cássio, em razão da não anuência da exequente de nenhuma garantia prestada, nem com a suspensão/extinção das ações ajuizadas contra os codevedores. Inconformismo. Recuperação que não autoriza a extinção da execução em relação à devedora principal, mas sua suspensão. Nem mesmo a novação do débito teria o condão de afetar garantias e obstar o prosseguimento em face dos devedores solidários enquanto não ocorrer o cumprimento do plano. Embora obrigue a todos os credores a ele sujeitos, o plano de recuperação judicial não afeta as garantias do fiel cumprimento da obrigação. Inteligência do art. 59 da Lei no 11.101/2005. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000981604
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2220901-73.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CASSIO DA SILVA REGIS, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ
MARCOS MARRONE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2220901-73.2020.8.26.0000 -Voto no 14.XXX
2
Agravo de Instrumento (digital)
Processo no 2220901-73.2020.8.26.0000
Comarca: 3a Vara Cível Foro Regional da Lapa São Paulo
Agravante: Cassio da Silva Regis
Agravada: Banco Bradesco S/A
Voto no 19.999
Agravo de instrumento. Ação de execução de título
extrajudicial. Decisão que determinou a suspensão da ação
com relação à pessoa jurídica executada pelo prazo de dois
anos, contados da data da concessão da recuperação
judicial, mantendo o prosseguimento da execução em face
do executado Cássio, em razão da não anuência da
exequente de nenhuma garantia prestada, nem com a
suspensão/extinção das ações ajuizadas contra os codevedores. Inconformismo. Recuperação que não
autoriza a extinção da execução em relação à devedora
principal, mas sua suspensão. Nem mesmo a novação do
débito teria o condão de afetar garantias e obstar o
prosseguimento em face dos devedores solidários enquanto
não ocorrer o cumprimento do plano. Embora obrigue a
todos os credores a ele sujeitos, o plano de recuperação
judicial não afeta as garantias do fiel cumprimento da
obrigação. Inteligência do art. 59 da Lei no 11.101/2005.
Decisão mantida. Recurso não provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento,
distribuído por prevenção, interposto por Cassio da Silva Regis
contra a agravada, Banco Bradesco S/A, extraído dos autos de
ação de execução de título extrajudicial, em face de decisão que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2220901-73.2020.8.26.0000 -Voto no 14.XXX
3
determinou a suspensão da ação com relação à pessoa jurídica
executada pelo prazo de dois anos, contados da data da
concessão da recuperação judicial (13.03.2020), mantendo o
prosseguimento da execução em face do executado Cássio, em
razão da não anuência da exequente de nenhuma garantia
prestada, nem com a suspensão/extinção das ações ajuizadas
conta os codevedores (fls.192).
O agravante se insurge. Alega que o
prosseguimento da execução apenas em face do garantidor não
pode ser admitido, sob pena de ofensa ao princípio da par
conditio creditorum e comprometimento da efetividade de vários
dispositivos legais da Lei 11.101/05.
Aduz que ao permitir que o credor
continue executando seu crédito em face dos devedores
solidários, esse credor terá uma melhor condição em relação aos
demais credores da mesma classificação sujeitos aos efeitos da
recuperação judicial, o que não pode ser permitido.
Requer a concessão do efeito suspensivo
e, no mérito, pugna pelo provimento do presente recurso, com a
reforma da decisão agravada para o fim de ver extinta a ação de
execução.
Em atendimento ao despacho de fls.
243/244, o agravante juntou documentos.
Recurso tempestivo, isento de preparo
(fls. 251/252 destes autos) e recebido no efeito devolutivo (fls.
259/264).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2220901-73.2020.8.26.0000 -Voto no 14.XXX
4
Contraminuta a fls. 269/273.
É o relatório.
Conforme especificado na decisão de
admissibilidade deste agravo de instrumento, a matéria versada
no incidente, extraída de decisão proferida nos autos de
processo de execução de título extrajudicial, por integrar o rol do
artigo 1.015 do CPC, comporta o recurso de agravo de
instrumento.
No mérito propriamente dito, anotado que
a devedora principal se encontra em recuperação judicial como
tratado pelo agravante, fato é que a suspensão da execução
individual não vai a quem coobrigado, pessoa física sócia da
recuperanda, pois a possibilidade de quem credora se valer da
autonomia da persecução do crédito perante o (s) coobrigado (s)
não é abalada, ainda que deferida à devedora principal o
processamento da recuperação judicial e até tenha aprovado o
seu plano de recuperação.
Com efeito, como regra, a recuperação
judicial prevista na Lei no 11.101/2005 não atinge os direitos de
crédito detidos em face de devedores solidários, fiadores e
avalistas, podendo o respectivo titular exercê-los em sua
inteireza.
Nesse sentido, o §1o do art. 49 da
mencionada lei: “Os credores do devedor em recuperação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2220901-73.2020.8.26.0000 -Voto no 14.XXX
5
judicial conservam seus direitos e privilégios contra os
coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.
A questão já foi pacificada pelo C.
Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos
repetitivos (REsp 1.333.349/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão,
Segunda Seção, julgado em 26.11.2014, DJe 02.02.2015) e,
depois, por meio de sua Súmula 581, de seguinte teor: “A
recuperação judicial do devedor principal não impede o
prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra
terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por
garantia cambial, real ou fidejussória”.
A respeito, mais jurisprudência do C. STJ:
“Não
se
suspendem,
porém,
as
execuções individuais direcionadas aos avalistas de título cujo
devedor principal é sociedade em recuperação judicial, pois
diferente é a situação do devedor solidário, na forma do § 1o do
art. 49 da referida Lei. De fato, '[a] suspensão das ações e
execuções previstas no art. 6o da Lei n.11.101/2005 não se
estende aos coobrigados do devedor' (Enunciado n. 43 da I
Jornada de Direito Comercial CJF/STJ)”. (AgRg no REsp
1342833/SP, E. 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j.
15.05.2014).
E não é diferente o posicionamento neste
E. Tribunal:
“Agravo de instrumento
Execução de
título extrajudicial Decretação de falência da devedora principal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2220901-73.2020.8.26.0000 -Voto no 14.XXX
6
em sede de processo de recuperação judicial Remessa dos
autos ao juízo falimentar Descabimento Insurgência em face
da decisão pela qual, ante a notícia da decretação da falência da
devedora principal, foi determinada a remessa dos autos ao juízo
falimentar Circunstância que enseja a suspensão da execução
em relação à devedora principal Texto expresso dos arts. 6o e
99, V da Lei no 11.101/2005
Embora na hipótese de
definitividade do decreto de quebra, não haja qualquer razão
prática para apenas se suspender a execução, no caso dos
autos, a decisão que decretou a falência ainda não transitou em
julgado
Conveniência de mera suspensão da execução em
relação à devedora principal
Decreto de falência, por outro
lado, que não impede o prosseguimento da execução em relação
aos devedores solidários
Credores que conservam suas
garantias em face da falida
Suspensão das ações e
execuções, por conta da falência da devedora principal que não
aproveita aos avalistas e fiadores Inteligência dos arts. 6o, 49,
§ 1o e 61, § 2o da referida Lei Súmula 581 do STJ Decisão
reformada para o fim de ser determinada a suspensão da
execução em relação à devedora principal, até o trânsito em
julgado da decisão que decretou a sua falência, bem como o
regular prosseguimento contra os devedores solidários Agravo
provido”. (Agravo de Instrumento no2250840-06.2017.8.26.0000,
Relator o Des. Castro Figliolia, da 12a Câmara de Direito Privado,
j. 08/06/2018).
“Embargos de declaração. Existência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2220901-73.2020.8.26.0000 -Voto no 14.XXX
7
omissão no aresto. Execução proposta em face da avalista.
Inclusão do crédito no plano de recuperação judicial da devedora
principal. Pedido de extinção da execução em face da novação
do crédito. Não cabimento. Exegese do § 1o, do art. 49, da Lei no
11.101/2005. Prosseguimento da execução contra a devedora
solidária. Necessidade. Complementação do v. acórdão, sem
alteração do resultado. Embargos parcialmente acolhidos para
esse
fim”.
(Embargos
de
Declaração
no
1028633-05.2017.8.26.0100, Des. Rel. Gilberto dos Santos, 11a
Câmara de Direito Privado, j. 01/02/2018).
“Aprovação do plano de recuperação
judicial, por não interferir nas relações do credor com os
coobrigados do devedor, não autoriza a extinção, nem a
suspensão de execuções ajuizadas contra devedores solidários,
inclusive avalistas, por aplicação do disposto nos arts. 6o, caput
e § 4o, 49, caput e § 2o, 52, III, 59, caput, 61 e 62, da LF
11.101/2005”. (Apelação no 0126063-28.2009.8.26.0011, E. 20a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rebello Pinho, j.
08.09.2014).
Em suma, nem mesmo a novação do
débito teria o condão de afetar garantias e obstar o
prosseguimento em face dos devedores solidários enquanto não
ocorrer o cumprimento do plano.
Nestes termos, o disposto no art. 59 da
Lei no 11.101/2005, dispõe que, embora obrigue a todos os
credores a ele sujeitos, o plano de recuperação judicial não afeta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2220901-73.2020.8.26.0000 -Voto no 14.XXX
8
as garantias do fiel cumprimento da obrigação.
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator